Tribunal: TJBA
Processo: 8035813-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035813-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

AGRAVADO: AMBIENTE ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
MARIA FERNANDA RIBEIRO SERRAVALLE, LUCIANA ROCHA DE ABREU

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR
–
Agravo de Instrumento
–
Contrato de Prestação de Serviços
–
Suspensão de Efeitos Contratuais
– Decisão liminar concedida parcialmente, determinando a suspensão do contrato e a proibição de cobranças futuras, além da inversão do ônus da prova – Recurso interposto pela Telefônica Brasil S/A, alegando erro no deferimento da inversão do ônus da prova e falta de fundamentação na decisão.
Negado provimento ao agravo
.

I. Caso em exame:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Telefônica Brasil S/A contra decisão liminar que concedeu parcialmente a tutela de urgência em favor de Ambiente Engenharia Ltda., determinando a suspensão de efeitos do contrato nº 0382412000 e de suas 131 linhas telefônicas, sem a cobrança de multa rescisória e a proibição de novas cobranças e inscrições em cadastros restritivos de crédito. A parte Agravada foi beneficiada pela inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão:
Discute-se, no presente recurso, a correção da decisão que concedeu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora antes da instauração do contraditório, bem como a alegação de falta de fundamentação na decisão e a ausência de requisitos legais para a concessão da tutela antecipada.

III. Razões de decidir:
O relator analisou que a decisão de origem está devidamente fundamentada, considerando a relação consumerista entre as partes e a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova foi fundamentada em razão da hipossuficiência técnica da parte Agravada, o que justifica sua concessão. A decisão liminar foi tomada após análise cautelosa dos elementos presentes nos autos, e não há evidência de erro ou ilegalidade a ser corrigida pela instância revisora.

IV. Dispositivo e tese:
Negado provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão de origem que concedeu parcialmente a liminar, conforme as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A tese reafirmada é a de que, em relações consumeristas, o juiz pode inverter o ônus da prova quando comprovada a hipossuficiência da parte autora, conforme o artigo 6º, VIII, do CDC.

Legislação citada:
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990); Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 357.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.